Tribunal: STF
Processo: Rcl 45435
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação contra decisão do Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferida nos Autos nº 0000610-65.2019.8.05.0105, que julgou prejudicado agravo do art. 1.042 do CPC/15, interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). 
    2. A reclamante alega violação à Súmula n.º 412 do STJ pelo acórdão prolatado nos Autos nº 0000610- 65.2019.8.05.0105. 
    3. É o relatório. Decido. 
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. De início, esclareço que a alegação de violação à enunciado de súmula sem efeito vinculante não é hipótese de cabimento de reclamação constitucional, em especial quando a súmula não foi editada por esta Suprema Corte, como é o caso vertente. Aprecio, no entanto, o conteúdo da decisão reclamada acostada aos autos, a qual nada fala sobre a Súmula 412 do STJ, mas, sim, sobre a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que se falar, a princípio, em usurpação da competência do STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405-AgR:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 32.405-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)
    6. Nessa linha, confira-se também a Rcl. 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a Rcl. 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    7.  Considerando que o recurso extraordinário foi inadmitido no órgão judiciário de origem por ausência de demonstração de repercussão geral da questão, o agravo interno seria o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. A remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo a usurpação da competência desta Corte nessa situação. 
    8. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte, causando, ainda, prejuízos à parte contrária. Deste modo, a reiteração implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citado o beneficiário do ato reclamado. 
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator